Tribunal: TJES
Processo: 5001321-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A C ALVES REPRESENTACOES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001321-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AC ALVES REPRESENTAÇÕES ME

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PREMATURIDADE DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AC Alves Representações ME contra decisão proferida na execução fiscal movida pelo Município de Marechal Floriano, que determinou a certificação das citações/intimações dos atos executórios, o cadastramento do patrono da parte exequente para futuras intimações, a aplicação de multa de 10% por suposto atraso injustificado da execução, e o prosseguimento quanto à marcação de leilão de veículos penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram esgotados todos os meios de citação previstos na Lei nº 6.830/80 antes da imposição de medidas executórias e da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça; e (ii) determinar a adequação da aplicação da multa de 10% sobre o valor da execução por suposta resistência da executada à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação na execução fiscal deve ser feita preferencialmente pelo correio e, apenas em caso de insucesso, por Oficial de Justiça ou, em último caso, por edital, o que não foi exaurido no caso concreto.

4. A aplicação de medidas executórias, como o leilão de bens penhorados e a imposição de multa, antes do cumprimento das etapas de citação previstas na legislação, configura afronta ao devido processo legal, comprometendo o contraditório e a ampla defesa do executado.

5. A ausência de evidências concretas de que a executada agiu com dolo ou má-fé para dificultar a execução inviabiliza a caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme exigido pelo art. 774 do CPC.

6. A jurisprudência estabelece que a presunção de má-fé não é suficiente para a aplicação de sanções processuais, sendo necessária a comprovação de conduta intencional de obstrução à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação na execução fiscal deve obedecer à gradação estabelecida pela Lei nº 6.830/80, sendo necessária a tentativa por correio, seguida de Oficial de Justiça e, em último caso, por edital.

2. A aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da Justiça requer prova de dolo ou má-fé por parte do executado para frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 774, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; TJES, AI nº 0000446-04.2019.8.08.0013, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 02/12/2019; TJES, AI nº 5000248-81.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25/03/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1937970/GO, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 23/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

AC ALVES REPRESENTAÇÕES ME
visando a modificação da decisão proferida na origem (ID
32281873 - processo nº 5000565-40.2022.8.08.0055) que, no bojo da Execução Fiscal contra si proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
deferiu os pedidos formulados na petição de ID
31156797, no sentido de determinar:
(a)
a certificação da citação/intimação de todos os atos executórios contidos nas execuções fiscais em tramitação naquela Vara;
(b)
o cadastramento do patrono para fins de futuras intimações;
(c)
a aplicação de multa sob argumento que a executada atrasou injustificadamente as execuções quando o endereço era conhecido; e
(d)
o prosseguimento quanto à marcação de leilão de veículos penhorados nos autos de n.º 5000356-76.2019.8.08.0055, caso o executado não apresente eventual defesa dentro do prazo legal.

Em suas razões recursais acostadas no ID 7213205, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i)
“[...] por se tratar de ação de execução fiscal, a Lei nº 6.830/80, determina que a citação seja feita ao devedor, dando-lhe oportunidade, no prazo legal, de pagar a dívida, ou mesmo garantir a execução em juízo”
; (ii) seria ilegal a aplicabilidade, ao caso vertente, da multa de 10% (dez por cento) com base no parágrafo único do art. 774 do CPC; e (iii) há nulidade da decisão quanto ao prosseguimento dos autos nº 5000356-76.2019.8.08.0055.

No ID 7814535, foi deferida parcialmente a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão acostada no ID 9927883).

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face de
AC ALVES REPRESENTAÇÕES ME,
visando a satisfação do crédito no valor de R$ 4.554,28 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Em sua inicial, o agravado requereu que a citação do executado fosse realizada por Oficial de Justiça, contudo, o MM. Juiz
a quo
, conforme despacho proferido no ID 22396296, determinou que o ato citatório ocorresse pelas regras definidas no art. 8º, da Lei nº 6.830/80.

Infere-se da demanda de origem que a primeira tentativa frustrada de citação da executada se deu por carta, oportunidade em que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido constando a seguinte informação
“não existe o número”
(Id nº 27446177).

Ao contínuo, o agravado requereu a citação da empresa agravante no endereço de um dos sócios, o Srº Antônio Cesar Alves, residente na Cidade de Guarapari-ES. (ID 28568526), bem como a reunião dos processos 5000356-76.2019.8.08.0055 e 5000036-26.2019.8.08.0055 por serem conexas.

Em seguida, sem que houvesse qualquer ato decisório com relação a tais pleitos, o recorrido, em nova petição juntada no ID 31156797, pugnou ao MM. Juiz
a quo
que: (a) determinasse a certificação da citação/intimação de todos os atos executórios contidos nas execuções fiscais em tramitação naquela Vara; (b) cadastramento deste patrono para fins de futuras intimações; (c) aplicação de multa sob argumento que o executado atrasou injustificadamente as execuções quando o endereço era conhecido; e (d) prosseguimento quanto à marcação de leilão de veículos penhorados nos autos de 5000356-76.2019.8.08.0055, caso o executado não apresente eventual defesa dentro do prazo legal, que teve início em 05/09/2023.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau fundamentou nos seguintes termos:

DESPACHO

Tendo o exequente comprovado satisfatoriamente buscas para o ingresso regular do executado aos autos, e tendo este se furtado injustificadamente a isto, conforme foi demonstrado, pelos próprios fundamentos da petição defiro integralmente os pedidos ali delineados.

Dil-se os itens "a", "b" e "d".

Imponho multa sobre o executado no valor de 10% do valor da execução, na forma do art. 774, parágrafo único do CPC.

Inicialmente insta pontuar que, não obstante o ato impugnado tenha a denominação de “Despacho”, conforme jurisprudência deste Sodalício,
“[...] a simples nomenclatura utilizada pelo juiz não determina a natureza do provimento judicial, mas sim o seu conteúdo material”
(TJES; AI 0000446-04.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/12/2019; DJES 13/12/2019).

Nesse sentido, cito outros precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – CABIMENTO – ATO JUDICIAL QUE INDEFERE PEDIDO DE NULIDADE DE JULGAMENTO – CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO PROVIDO 1. A decretação ou não de nulidade de um ato processual não consiste em mero impulso ao processo. O ato judicial que decreta a nulidade de atos processuais, ou aquele que rejeita o pedido para que sejam decretados nulos atos processuais, tem conteúdo decisório.
2. Se o ato judicial tem conteúdo decisório, capaz de provocar prejuízo à parte, é irrelevante que lhe tenha sido atribuída denominação de “despacho”
. 3. Devem ser conhecidos e julgados os embargos de declaração interpostos contra a decisão do relator que indeferiu o pedido de decretação de nulidade do julgamento anterior. 4. Recurso provido (TJES; AI 5000248-81.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ATO JUDICIAL NOMENCLATURA DO DE DESPACHO – PRESENÇA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – CABIMENTO DE RECURSO
– ACORDO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE DEVEDORA – NOVAÇÃO CARACTERIZADA – ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO NÃO PREVISTA – ART. 922 DO CPC/2015 – INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE NOVAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Apesar de irrefutável o entendimento de que “Não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório...” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.456.254/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023), a contrario sensu, é admissível a interposição de recurso em face do ato judicial que, embora ostente a nomenclatura de “despacho”, manifesta carga decisória e, de sua reforma pelo Órgão ad quem, possa ser obtida uma situação mais favorável para a parte recorrente, tal qual se verifica no caso concreto
. 2) Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pelo credor, como sendo representativo de seu crédito junto ao executado (R$ 7.050,00), substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 360, I, do Código Civil. 3) A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. 4) Ao contrário do alegado pelo recorrente, não haveria de constar expressamente do instrumento de acordo a ocorrência de novação da dívida, e sim, que a execução deveria ficar suspensa até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo, de modo a se inferir que o inadimplemento da avença resultaria no prosseguimento da lide executória, conforme possibilita o art. 922 do CPC/2015. 5) O banco exequente, quiçá por vislumbrar a impossibilidade de recebimento do valor primitivo de seu crédito, aceitou que o devedor efetuasse o pagamento de quantia significativamente inferior, inclusive, com a observação no instrumento de acordo de que “após o pagamento avençado, as partes se dão ampla e geral quitação quanto ao objeto da presente Ação, exclusivamente para este Processo”, não sendo determinada a suspensão da execução até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo. 6) Se o acordo não foi cumprido, cabe ao credor executar a decisão (rectius: sentença) que homologou a autocomposição, por se tratar de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil. 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 5012176-58.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 11/09/2023).

Nesta toada, considerando que o deferimento a que se refere o provimento judicial vergastado consiste na determinação de
(a
)
certificação da citação/intimação de todos os atos executórios contidos nas execuções fiscais em tramitação naquela Vara;
(b)
cadastramento do patrono para fins de futuras intimações;
(c)
aplicação de multa sob argumento que a executada atrasou injustificadamente as execuções quando o endereço era conhecido; e
(d)
prosseguimento quanto à marcação de leilão de veículos penhorados nos autos de 5000356-76.2019.8.08.0055, caso o executado não apresente eventual defesa dentro do prazo legal; cabível sua revisão por esta via recursal, tendo em vista o conteúdo decisório das deliberações.

Ultrapassado tal ponto, após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso merece ser parcialmente provido.

O
decisum
combatido deferiu os requerimentos formulados pela municipalidade sob o argumento de que a empresa executada estaria se ocultando para evitar a citação e assim frustrar a demanda executiva. Neste sentido, enumerou o ente público uma série de diligências supostamente perpetradas em outras execuções fiscais envolvendo a parte a fim de justificar o pleito formulado.

Todavia, o que se observa é que, na demanda ajuizada sob nº. 5000565-40.2022.8.08.0055, que deu azo ao presente agravo, a única diligência voltada à localização da empresa executada fora através dos correios, sobrevindo logo em seguida a decisão objurgada, que, repiso, com base nas alegações do Município, considerou comprovado satisfatoriamente as buscas para o ingresso regular do executado aos autos.

A esse respeito, imperioso dizer que o art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Neste contexto, a fim de ilustrar a gradação dos meios de citação elencados na mencionada lei, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que "a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça" (REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6/4/2009).
2. Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/12/2020. 3. Hipótese em que o Tribunal Regional indeferiu o pedido de citação por edital por entender que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal dos executados, de modo que a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1937970 GO 2021/0144159-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

Sobre o tema, trago ainda julgados deste Egrégio Sodalício:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE SÓCIO. CITAÇÃO EDITALÍCIA APÓS O ÓBITO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo 102), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2) É nula a citação editalícia promovida em face de pessoa falecida, aplicando-se o disposto no art. 280 do CPC. 3) Na citação ficta, presume-se que o réu tome ciência da existência de demanda em seu desfavor, o que certamente não ocorre quando o falecimento precede a data de publicação editalícia. 4) Compete ao Fisco a correta indicação do polo passivo, mormente na hipótese de falecimento, haja vista que a ocorrência de óbito é imediatamente comunicada pelo cartório de registro civil aos órgãos públicos, que possuem acesso às informações em sistemas próprios de consulta. 5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0014403-06.2020.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART.8º DA LEI 6.830/198O PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação previstas na Lei, a saber: citação por correio e citação por oficial de justiça, a teor da Súmula 414 do STJ
. 2. Hipótese dos autos, em que embora empenhada a citação pessoal, restou frustrada após 3 (três) tentativas, razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para localização do executado, de modo a autorizar a citação por edital. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0021162-54.2018.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22/02/2024).

Logo, é certo que, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, inexitosa a citação pelos correios, deveria o juízo
a quo
determinar a diligência por oficial de justiça e, excepcionalmente, por edital, procedimento que, todavia, não fora observado.

Vale ponderar, por oportuno, que, embora seja possível ao Magistrado singular, notadamente em se tratando de Vara única, confrontar a existência de informações de outras demandas envolvendo as mesmas partes, tal providência não se mostra viável a este julgador que passa à análise da controvérsia unicamente com base nos documentos constantes dos autos sob exame.

Neste diapasão, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, que as determinações contidas no ato judicial vergastado se revelam precoces e temerárias, na medida em que, não tendo sido exauridos os meios de citação elencadas na legislação, tais deliberações importam em afronta ao princípio do devido processo legal, comprometendo, via de consequência, o contraditório e a ampla defesa do executado.

Neste sentido:

E M E N T A PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA OU CONCOMITANTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. ART. 854 CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O bloqueio on line de ativos financeiros, realizado via sistema BACENJUD, antes da citação do executado, é admitido como medida excepcional, de natureza acautelatória, com base no poder geral de cautela, desde que comprovados os requisitos, quais sejam, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, de satisfação do débito exequendo. Precedentes do E. STJ.
2. A citação válida na execução fiscal (art. 8º da Lei nº 6.830/80) tem por objetivo oportunizar ao executado a ciência da cobrança, o pagamento espontâneo ou a nomeação de bens à penhora, viabilizando, neste caso, o oferecimento de embargos à execução (art. 16).
3. No caso, inobstante tenha sido informado o endereço de localização do representante legal da executada, a exequente deixou de diligenciar no sentido da efetivação da citação. Ademais, inexiste no pedido de bloqueio, qualquer alegação da exequente, sequer indício acerca da possibilidade de esvaziamento patrimonial ou fundado receio de frustração da execução, a justificar a medida excepcional, prevista no art. 854 do CPC/2015. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TRF-3 - AI: 50112118820214030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 31/01/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 02/02/2022)

Nesta linha de raciocínio, não há que se olvidar que a ausência de citação válida afeta o direito de defesa da parte executada, comprometendo a higidez do procedimento executivo.

Diante disso, vislumbro,
in casu,
o
“fumus boni iuris”
, tendo em vista o aparente cerceamento de defesa em face da sociedade empresária executada e, do mesmo modo, entendo presente o
periculum in mora
ante a temeridade da determinação de atos expropriatórios arrimados em mera
presunção.

Entretanto, considerando que, incontestavelmente, o advogado da agravante/executada tomou conhecimento da demanda executiva em 16/12/2023 (ID 35671366), quando foi cadastrado e intimado em razão da decisão agravada, deve tal marco ser considerado para fins de ingresso do executado e prosseguimento da execução, nos termos da Lei de Execuções Fiscais.

Por fim, quanto ao pedido da agravante, de que seja afastada a multa imposta na decisão recorrida a título de ato atentatório à dignidade da Justiça, destaco o que prevê o art. 774, do Código de Processo Civil:

"Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus."

Sobre o tema, o doutrinador José Miguel Garcia Medina ensina:

"Os atos do executado passíveis de serem qualificados como atentatórios à dignidade da Justiça são arrolados no art. 774 do CPC/2015 - com o que não se excluir, se for o caso, a incidência dos arts. 77 e 80 do CPC/2015, que estabelecem, de modo mais geral, os deveres das partes e as condutas indicativas de litigância de má-fé, em qualquer modalidade de processo. (...). Os incisos III e V do art. 774 do CPC/2015 tratam do dever do executado de (a) não impedir, ilegitimamente, a realização da penhora, e (b) cooperar, ativamente, para com a realização da penhora. (...). Os incisos III e V tratam, rigorosamente, de um mesmo fenômeno, mais amplo, que se desdobra na exigência de condutas passiva e ativa: além de não embaraçar a realização da penhora, deve o executado agir de modo a que a penhora se realize. Ora, se o dever de pagar existe, a não facilitação de acesso aos bens necessários à satisfação da execução é injustificável." (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", 5ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017,pp. 1.095/1.096 - Destacamos).

No caso vertente, a despeito da sua aplicabilidade pelo MM. Juiz
a quo
, não restou demonstrado nos autos que a conduta praticada pela executada tenha incorrido em qualquer das hipóteses acima previstas.

Ademais, se exige a demonstração de omissão dolosa do executado em relação ao seu patrimônio, com o objetivo de dificultar ou obstar o prosseguimento da execução, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese em apreço, notadamente pelo fato de não ser possível haver a presunção da má-fé.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INTIMAÇÃO EXECUTADO PARA INDICAR BENS. INÉRCIA. APLICAÇÃO MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 774 DO CPC. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. - Não há de se falar em preclusão pro judicato (art. 505, CPC), nos casos em que a despacho judicial se limitou a cientificar o executado acerca da possibilidade de incidência de multa por ato atentatório, notadamente porque a aplicação de referida sanção não é automática, devendo ser casuisticamente examinada pelo magistrado. -
Conquanto a conduta omissiva do executado possa vir a configurar ato atentatório à dignidade da justiça, exige-se exame concreto das circunstâncias do caso. - Ante a inexistência de provas de que o executado tenha agido de má-fé, com dolo ou culpa grave, no intuito de dificultar a satisfação do débito exequendo, não há de se falar em ato atentatório à dignidade da justiça que deva ser repreendido por meio da incidência da multa prevista pelo art. 774 do CPC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.057798-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INÉRCIA QUANTO A INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE BENS DEMONSTRADA.
A inércia do executado em apresentar bens passíveis de penhora não tem, por si só, o condão de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Descabida a incidência da multa prevista no art. 774 do CPC se a prova dos autos comprova a inexistência de bens em nome do executado
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.109978-9/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023).

Nessa trilha de ideias, não me parece que, no caso em apreço, tenha restado configurado ato atentatório, mormente porque não evidenciada má-fé da agravante e nem qualquer prática que possa demonstrar que, buscou, por meio de sua conduta supostamente omissiva dificultar a satisfação do débito exequendo ou burlar as determinações judiciais.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
consequentemente, ratificar a tutela recursal outrora parcialmente deferida no ID 7814535, a fim de determinar o regular processamento da execução fiscal, considerando como marco de ingresso da empresa executada nos autos, a data da intimação constante do ID 35671366; e como termo inicial da contagem do prazo para as providências a que alude o art. 8° da Lei n°. 6.830/80, a data de intimação desta decisão, reformando os demais termos do
decisum
recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 15:42:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53990729102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.